Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-51.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ApCri no : 0005771-51.2018.8.07.0003 APELANTES: RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Vistos, etc. À Secretaria da Terceira Turma Criminal para a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, conforme requerido. Nada a prover quanto ao novo pedido de restituição da arma. Outrossim, no tocante à restituição do aparelho DVR, já foi expedido ofício ao juízo de origem (ID 17425914), devendo o patrono ali diligenciar acerca de seu cumprimento. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator